Tribunal: TJSP
Processo: 0409422-14.1996.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ção do depósito – Necessidade – Aplicação do IPCA-E para atualização monetária do crédito – Insuficiência do depósito – Diferenças devidas – Prosseguimento da execução – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0409422-14.1996.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
Apelação – Diferenças salariais – Execução – Sentença de extinção – Inadmissibilidade – Modulação da decisão pelo Supremo Tribunal Federal, para dar sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela EC 62/2009, bem como conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade e manter válidos os precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 –

Ementa:
Apelação – Diferenças salariais – Execução – Sentença de extinção – Inadmissibilidade – Modulação da decisão pelo Supremo Tribunal Federal, para dar sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela EC 62/2009, bem como conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade e manter válidos os precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – Precatório expedido em 2001, mas depósito efetuado somente em 28 de dezembro de 2017 – Complementação do depósito – Necessidade – Aplicação do IPCA-E para atualização monetária do crédito – Insuficiência do depósito – Diferenças devidas – Prosseguimento da execução – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0409422-14.1996.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
ANTONIO
VAZ
SAMPAIO
(ESPÓLIO),
GISLENA
OLIVIERA
JOAO
(INVENTARIANTE), CANDIDA DAS DORES BIANCHI (HERDEIRO), ADAO
RAMOS
GERALDO,
ADORAÇAO
SANCHES
SANT'ANA,
ADRIANA
DOLORES DE ABREU CEZAR, ANA APARECIDA DE LIMA, ANASTACIO
MELO DE AZEVEDO, ANICETO PEREIRA MOTA, ANTONIO DO CARMO,
APARECIDA FREITAS DE SOUZA, AYLTON FONSECA, BENEDITO DIAS
DE CARVALHO FILHO, CICERO AMORIM DE FREITAS, CLAUDIO
BENEDITO PEREIRA DA SILVA, EDUARDO PENHA MARTINEZ, ELIANA
SALLES ROMERO, ELIZABETH DE ANDRADE, ELZA JOSE DOS SANTOS,
EVANDRO PRADO, GERALDO JOAO, GERALDO VENANCIO, GERASMINO
VITOR MENDES, GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO, IVANEIDE ALVES DE
OLIVEIRA SANTOS, IZABEL CRISTINA ALVES BRANDAO, JEFERSON DE
ARAUJO PEREIRA, JOAO BIANCHI, JOAO HERRERA, JOSE BENEDITO
FIDELIS, JOSE JOAQUIM, JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA, LOURENÇO
BARRETO, LUCIA MARIA FERNANDES DOS SANTOS, LUIZ HONORIO
ARAUJO, MANOEL LOPES DA SILVA, MARIA ANTONIA BARRETO
SANTOS, MARIA CRISTINA ROSCHEL BORBA PEREIRA, MARIA ELISA
CROCCE CAETANO, MARIA NILZA TEIXEIRA, MARIA TURCI, MARINA
RODRIGUES OTERO, MARTA LEMOS RAMALHO, MILTON DE MOURA
CAMPOS,
NILSON
GONÇALVES,
SEBASTIAO
BATISTA,
SILVIO
CAMARGO, SOLANGE TROMBINI PRIETO SANTOS, THEREZINHA DE
JESUS LOUREIRO FERREIRA, WANDERLEY ALMEIDA DE SOUSA e
XAVIER BERNARDINO DA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0409422-14.1996.8.26.0053 -Voto no 46296
2
APELAÇÃO 0409422-14.1996.8.26.0053
Comarca de São Paulo
APELANTES José Antonio Vaz Sampaio (Espólio) e outros
APELADA Municipalidade de São Paulo
VOTO No 46296
Apelação Diferenças salariais Execução Sentença de
extinção – Inadmissibilidade Modulação da decisão pelo
Supremo Tribunal Federal, para dar sobrevida ao regime
especial de pagamento de precatórios, instituído pela EC
62/2009, bem como conferir eficácia prospectiva à
declaração de inconstitucionalidade e manter válidos os
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015
Precatório expedido em 2001, mas depósito efetuado
somente em 28 de dezembro de 2017 Complementação do
depósito
Necessidade
Aplicação do IPCA-E para
atualização monetária do crédito Insuficiência do depósito
Diferenças devidas
Prosseguimento da execução

Recurso provido.
Trata-se de impugnação apresentada por José Antônio Vaz
Sampaio (Espólio) e outros contra a Municipalidade de São Paulo, na fase de
cumprimento de sentença, em que a executada restou condenada a efetuar o recálculo
dos vencimentos dos exequentes, nos termos das Leis Municipais 10.688/88 e
10.722/89, com a exclusão das Portarias 256/94 e 261/94, para outubro a dezembro
de 1994.
A impugnação foi rejeitada (fls.1684) pelo juiz Rafael Dahne
Strenger, homologando os cálculos do DEPRE, dando por satisfeita a obrigação de
pagar e julgando extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. Entendeu
que o precatório foi expedido em 2000, de forma que deve incidir a regra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0409422-14.1996.8.26.0053 -Voto no 46296
3
transição estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das
ADIs no 4357 e 4425, sendo correta a utilização da “Tabela Lei Federal no 11.96009
Modulada”, que incorpora o IPCA-E, a partir de 25 de março de 2015, tal como
efetuado pelo DEPRE.
Insatisfeitos, apelam os exequentes (fls. 1702, alegando que a
metodologia de cálculo usada pelo DEPRE para o depósito do precatório efetuado
em 28 de dezembro de 2017 é incorreta, pois usou indevidamente a tabela modulada,
Lei No 11.960/2009. Sustentam que a correção monetária deveria ser efetuada pelo
IPCA-E, conforme prevê expressamente o art. 101 do ADCT, introduzido pela
Emenda Constitucional no 99/17, que entrou em vigor em 14 de dezembro de 2017.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls.1724.
É o relatório.
Os apelantes ingressaram com ação contra a Prefeitura
Municipal de São Paulo, em 1996, com vistas ao recálculo dos vencimentos, de
acordo com as Leis Municipais indicadas e com exclusão das Portarias 256/94 e
261/94, para outubro a dezembro de 1994.
A ação foi julgada procedente e os apelantes obtiveram êxito,
na execução, conseguindo a expedição do ofício requisitório, que gerou o precatório
de OC264/01-EP 4953/00.
Assim, ficaram no aguardo do pagamento integral, com
diversos pagamentos preferenciais e de acordos, em decorrência da Emenda
Constitucional no 62/09, ao longo desses 16 anos.
Por fim, após 21 anos da distribuição da inicial, foi liberado o
pagamento integral do precatório, em 28 de dezembro de 2017, e os exequentes,
cientes do depósito, a fls. 1260/1597, no importe de R$ 1.119.347,88, pediram o
levantamento do crédito e impugnaram a metodologia do cálculo utilizada pelo
DEPRE, a fls. 1615.
Sustentam os recorrentes que a DEPRE elaborou o cálculo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0409422-14.1996.8.26.0053 -Voto no 46296
4
atualizando os créditos com aplicação da Tabela Modulada, ou seja, através de Lei
11.960/09, mas que a atualização deveria ser feita apenas com a utilização do IPCA-
E, conforme o prescrito no art. 101 do ADCT, introduzido pela Emenda
Constitucional no 99/17, que passou a viger em 14 de dezembro de 2017.
Entretanto, o juiz determinou o levantamento da parte
incontroversa, mas ignorou o novo texto constitucional, homologando o valor
depositado pela DEPRE, rejeitando a impugnação e extinguindo a execução e o
precatório, nos termos do art. 924, II, do CPC, por entender satisfeito o crédito.
Sustentam
os
recorrentes
a
aplicação
da
Emenda
Constitucional 99/17, que alterou, em parte, o extenso e complexo sistema de
pagamento de precatórios, especialmente o art. 101 da CF, estendendo o prazo para o
pagamento do estoque de precatórios dos entes federativos impreterivelmente até
dezembro de 2012, aprovando novas formas de financiamento para o devido fim,
determinando, expressamente, que os débitos vencidos e a vencer, deverão ser
atualizados nos temos do IPCA-E.
Pretendem os apelantes a complementação do depósito judicial
de débito exequendo relativo a precatório expedido antes de 25 de março de 2015,
em razão da incidência de correção monetária, mediante a utilização de IPCA-E, após
essa data.
Questão semelhante restou decidida por esta 3a Câmara de
Direito Público, na Apelação Cível no 0408868-79.1996.8.26.0053, de relatoria do
Desembargador Marrey Uint, em 08 de outubro de 2020, e passa a fazer parte
integrante deste acórdão, como razões de decidir:
“As ADIS nos. 4.357 e 4.425 foram moduladas pela Suprema
Corte na data de 25.03.2015, nos seguintes termos:
'Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos
termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux
(Relator), resolveu a questão de ordem nos seguintes termos:
1) modular os efeitos para que se dê sobrevida ao regime
especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0409422-14.1996.8.26.0053 -Voto no 46296
5
Constitucional no 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros
a contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) conferir eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos
seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data
de conclusão do julgamento da presente questão de ordem
(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos
ou pagos até esta data, a saber: 2.1) fica mantida a aplicação
do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios
tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a
Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2.)
ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da
administração pública federal, com base nos arts. 27 das Lei
no 12.919/13 e Lei no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como
índice de correção monetária' (Plenário do C. STF, Rel. Min.
Ayres Britto, j. 25 de março de 2015).
Como foi conferida eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade, fixando-se como marco inicial a data de
conclusão do julgamento da questão de ordem (25.03.2015),
foram mantidos válidos e eficazes os precatórios expedidos
e/ou pagos até aquela data, com a aplicação da Lei no
11.960/09 aos seus cálculos.
O julgamento da modulação dos efeitos dessa declaração
ocorreu em 25 de março de 2015, decidindo a Suprema Corte
Federal manter a aplicação do Índice de Remuneração Básica
da Caderneta de Poupança TR até aquela Data. A partir daí,
para a indexação dos títulos da dívida pública com origem em
relações jurídicas não tributárias, como é o caso dos autos,
cabe a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial IPCA-E.
É o caso dos autos, que trata da atualização de Precatório
292/02 EP 1957/2001, expedido em 2001 e quitado em 2018.
A norma aplicável para o caso em tela não á a EC no 62/2009,
e sim a EC no 99/2017, que assim dispõe em seu art. 1o:
“Art. 1o - O art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0409422-14.1996.8.26.0053 -Voto no 46296
6
Transitórias passa a vigorar com as seguintes alterações:
'Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que,
em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no
pagamento de seus precatórios, quitarão, até 31 de dezembro
de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse
período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice
que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta
especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva
administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor caldulado
percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas
apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em
percentual suficiente para quitação de seus débitos e, ainda
que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual
praticado na data da entregada em vigor do regime especial a
que se refere este artigo, em conformidade com plano de
pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de
Justiça local'. (grifo nosso)
Na espécie, o precatório foi expedido em 2001, e os valores
foram depositados em 2018, ou seja, posteriormente, a 25 de
março de 2015, marco estabelecido na modulação dos efeitos
do julgamento nas ADI no 4.357 e 4.425.
Destarte, de rigor a complementação do depósito, devendo-se
aplicar o IPCA-E para correção monetária do crédito,
conforme decidido no julgamento do Tema no 810 do STF.
Por essas razões, dá-se provimento ao recurso para reformar a
r. sentença apelada e determinar o prosseguimento da execução
para haver a diferença decorrente da aplicação do IPCA-E”.
No caso em apreço, o precatório também é de 2001 e o
depósito integral somente aconteceu em 28 de dezembro de 2017, sob a égide do
novo regramento.
Assim, deve-se aplicar exatamente o que restou decidido no
acórdão desta 3a Câmara de Direito Público, acima transcrito, devendo haver a
complementação do depósito, conforme decidido no Tema no 810 do Supremo
Tribunal Federal, prosseguindo-se a execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0409422-14.1996.8.26.0053 -Voto no 46296
7
Dessarte dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica